Tribunal: TJSP
Processo: 1021817-96.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia fixa. Falha na prestação dos serviços. Alegação de que a linha telefônica adquirida não recebia ligações. Situação que perdurou por mais de um ano até o cancelamento pelo autor. Danos morais. Não ocorrência, no caso, porque o simples descumprimento contratual em regra dá direito a indenização por danos extrapatrimoniais, que no caso não foram provados. Recurso não

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia fixa. Falha na prestação dos serviços. Alegação de que a linha telefônica adquirida não recebia ligações. Situação que perdurou por mais de um ano até o cancelamento pelo autor. Danos morais. Não ocorrência, no caso, porque o simples descumprimento contratual em regra dá direito a indenização por danos extrapatrimoniais, que no caso não foram provados. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000832744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1021817-
96.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante GERALDO
EUSTAQUIO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1021817-96.2016.8.26.0405 - Osasco - S - Voto no 45.481
Voto no 45.481
Apelação Cível n.o 1021817-96.2016.8.26.0405
Comarca: Osasco - 4a Vara Cível
Apelante: Geraldo Eustaquio Pereira
Apelado: Claro S/A
Juíza de 1a Inst.: Mariana Horta Greenhalgh
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia fixa. Falha na prestação dos serviços.
Alegação de que a linha telefônica adquirida não recebia ligações. Situação que
perdurou por mais de um ano até o cancelamento pelo autor. Danos morais. Não
ocorrência, no caso, porque o simples descumprimento contratual em regra dá
direito a indenização por danos extrapatrimoniais, que no caso não
foram provados. Recurso não provido, com majoração da verba
honorária.
Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrente de falha na
prestação de serviços de telefonia móvel, julgada improcedente pela r. sentença de fls.
152/154, de relatório adotado, com a condenação do autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado dado à
causa, observada a gratuidade.
Apela o autor (fls. 156/163), alegando nulidade da sentença porque a ré
não cumpriu a ordem judicial de exibição de documentos e o feito foi sentenciado.
Afirma que os documentos requeridos seriam aptos a comprovar o motivo do
cancelamento, isto é, a falha na prestação dos serviços. No mérito, insiste na
procedência da ação para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais uma vez que por conta de defeito na prestação de serviços por parte da ré ficou 1
ano e 3 meses sem receber ligações, na medida em que a linha contratada funcionava
apenas para fazer ligações. Alega que a sentença partiu de premissa equivocada, pois em
nenhum momento afirmou que ficou impossibilitado de fazer contato com clientes e
também é idoso, avesso às tecnologias modernas e não se utiliza de redes sociais como
aventado pela MMa Juíza. Sustenta que os documentos juntados pela própria ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1021817-96.2016.8.26.0405 - Osasco - S - Voto no 45.481
comprovam que no período de 2014 a 2016, das 339 ligações apenas 8 foram recebidas
e também comprovam diversas ligações para a central de atendimento da ré, o que
corrobora a versão inicial e contraria a conclusão do Magistrado de que teria ficado
inerte. Ressalta a responsabilidade objetiva da ré, pois o fornecedor de serviços
responde independentemente de culpa pelos danos causados por defeitos relativos à
prestação de serviços.
Recurso sem preparo em razão da gratuidade concedia ao autor (fls. 40) e
respondido às fls. 208/211, pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
Não vinga a preliminar de nulidade da sentença, por falta de juntada dos
documentos exigidos no despacho de fls. 75, especialmente o contrato de aquisição do
plano e da linha e o termo de cancelamento, na medida em que tanto a contratação,
quanto o cancelamento são fatos incontroversos nos autos, sendo irrelevante o motivo
desse cancelamento para o julgamento da causa.
No caso, se os elementos dos autos eram suficientes para o
esclarecimento das questões postas, cabível a antecipação do julgamento, com dispensa
de outras provas, à luz dos artigos 370 e 355, I, do Código de Processo Civil.
Neste sentido, aliás, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o
convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a
controvérsia” (AgRg no Ag no 14.952-DF, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, J.
4.12.91, DJU 3.2.92, p. 472).
No mérito, o recurso não segue melhor sorte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1021817-96.2016.8.26.0405 - Osasco - S - Voto no 45.481
O autor narrou na inicial que adquiriu plano de linha telefônica da ré,
todavia somente conseguia fazer ligações, pois a linha não funcionava para o
recebimento de chamadas, situação que perdurou por 1 ano e 3 meses, razão pela qual
postulou indenização por danos materiais, morais e psicológicos.
Mas sem razão.
De início, nenhum dano material específico foi alegado e comprovado
pelo autor. O pedido de indenização a esse título foi formulado de maneira genérica em
valor global juntamente com a pretensão de reparação de danos morais, de modo que
não merecia mesmo acolhimento.
Aliás a narrativa inicial foi genérica, na medida em que o autor não
menciona nem mesmo o período em que os fatos ocorreram, ou que perdurou o defeito
na linha, a data do cancelamento, não mencionou um único número de protocolo dentre
tantos chamados que alega ter feito à ré para tentativa de solucionar o problema.
Ademais, como bem registrou a MM. Juíza, não é crível que alguém
demore tanto tempo (1 ano e 3 meses!) para cancelar uma linha telefônica defeituosa.
Certamente, a isso se referiu a MMa Juíza a quo ao dizer que o autor permaneceu inerte.
De qualquer forma, ainda que considerados incontroversos os fatos
narrados pelo autor, pois a defesa da ré e os documentos por ela juntados não foram
capazes de infirmá-los, não se verifica afetação do autor em seu íntimo, ou em sua
dignidade, a ponto de gerar o enorme desgaste causador dessa dor a ser mitigada pelo
ressarcimento. O próprio tempo em que tudo foi-se arrastando (mais de ano!) evidencia
que a falha não causava tanto incômodo.
Assim, bem analisados os acontecimentos, pode-se dizer que tudo não
passou de mero aborrecimento, sem outros desdobramentos. E apenas isso não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1021817-96.2016.8.26.0405 - Osasco - S - Voto no 45.481
força para configurar danos morais.
Só se pode alçar ao patamar do dano moral a agressão que supere a
naturalidade dos fatos da vida e venha a molestar a alma humana, ferindo gravemente os
valores fundamentais inerentes à personalidade, tais como a liberdade, a honra, a
atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre
outros.
Não é, pois, qualquer acontecimento, mas somente aqueles
extremamente significativos, como bem explica MARIA CELINA BODIN DE
MORAES: “O dano é ainda considerado moral quando os efeitos da ação, embora não
repercutam na órbita de seu patrimônio material, original angústia, dor, sofrimento, tristeza
ou humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas. Neste último caso, diz-se
necessário, outrossim, que o constrangimento, a tristeza, a humilhação, sejam intensos a ponto
de poderem facilmente distinguir-se dos aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, situações
comuns a que todos se sujeitam, como aspectos normais da vida cotidiana” (Danos à Pessoa
Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 157-158).
Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, o
descumprimento ou o mau cumprimento do contrato, por si só, “pode acarretar danos
materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral,
que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a inobservância das cláusulas
contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante - e normalmente
o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria
vida em sociedade” (REsp 338.162- MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA, J. 20/11/2001, DJ de 18.02.2002, p. 459).
No mesmo sentido:
CIVIL. DANO MORAL. O inadimplemento contratual implica a obrigação
de indenizar os danos patrimoniais; não, danos morais, cujo reconhecimento
implica mais do que os dissabores de um negócio frustrado. Recurso especial
não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1021817-96.2016.8.26.0405 - Osasco - S - Voto no 45.481
(STJ - REsp 201.414, PA, Rel. p. ac. Ministro ARI PARGENDLER, J.
20/06/2000, DJ de 05.02.2001, p. 100. No mesmo sentido: REsp 712.469-PR,
Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, J. 13/12/2005, DJ de
06.03.2006, p. 406)
De fato, para a justificação do dano moral, não basta a simples atividade
danosa, mas a existência de menoscabo, de sofrimento humano, de atentado à reputação
da vítima.
De tal forma, tudo considerado, verifica-se que a sorte da demanda não
merecia ser outra, senão a da improcedência.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso com majoração da verba honorária para 15% do valor atualizado da causa,
conforme manda o art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator